Tribunal: TJSP
Processo: 0002384-02.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002384-02.2017.8.26.0628, da Comarca de Embu das
Artes, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados RENAN ALVES DA SILVA BATISTA e
LEANDRO PINHEIRO FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-02.2017.8.26.0628 -Voto no 14127
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002384-02.2017.8.26.0628
Comarca: EMBU DAS ARTES
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: Renan Alves da Silva Batista
Leandro Pinheiro Fernandes de Souza
Magistrada Sentenciante: Dra Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
VOTO no 14127
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
ministerial
contra
absolvição.
Impossibilidade.
Insuficiência probatória.
IMPROVIMENTO.

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Embu das
Artes, que absolveu RENAN ALVES DA SILVA BATISTA - menor
de 21 na data dos fatos - e LEANDRO PINHEIRO FERNANDES
DE SOUZA dos crimes previstos na Lei no 11.343/06, art. 33, caput,
c.c. o art. 40, VI e art. 35, caput, nos termos do CPP, art. 386, VII,
postulando condenação nos termos da denúncia.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo provimento.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-02.2017.8.26.0628 -Voto no 14127
3
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 08 de dezembro de 2017, por volta das 12horas, na Rua Palmeiras, n.o 1114,
Pirajussara, nesta cidade e comarca, LEANDRO PINHEIRO FERNANDES DE
SOUZA, identificado às fls. 26, e RENAN ALVES DA SILVA BATISTA,
identificado às fls. 41, agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade
de desígnios, entre si e com o adolescente M.M.M., tinham em depósito, para
entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 13,43g de Cannabis
Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em 07 porções; e
7,11g de crack, substância derivada da cocaína, acondicionada 12 porções, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo de constatação de fls. 20/21.
Consta também que, em data anterior aos fatos descritos, LEANDRO PINHEIRO
FERNANDES DE SOUZA, identificado às fls. 26, RENAN ALVES DA SILVA
BATISTA, identificado às fls. 41, e o adolescente M.M.M. associaram-se para o
fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.”.
A
despeito
de
a
materialidade
ter
ficado
comprovada pelo laudo de fls. 134/137, após percuciente análise,
impraticável tomar qualquer outra via que contorne o desate
absolutório.
Interrogados,
negaram
a
imputação.
Apenas
passavam pelo local quando foram abordados pelos policiais e
incriminados, sem que nada de ilícito tivessem cometido.
As versões, se não provadas de forma indubitável,
também não foram infirmadas pelos demais elementos colhidos.
Segundo o apurado, os PCs Fernando e Geremias,
ao apurarem delação anônima de realização de narcotráfico por três
indivíduos, encetaram diligências no local, tendo conhecimento de que
um dos agentes, conhecido como “Leandrinho”, seria o gerente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002384-02.2017.8.26.0628 -Voto no 14127
4
Depararam-se com os Apelados e o adolescente, que, em revista
pessoal, nada de ilícito traziam. Em buscas pelas redondezas,
localizaram as drogas no interior de um carro incendiado. Indagados,
nada mencionaram acerca dos entorpecentes.
Como se vê, o conjunto probatório é realmente
frágil a lastrear a condenação.
Não se trata de desmerecer o depoimento dos
agentes públicos, mas “(...) como todo e qualquer testemunho, deve ser
avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372),
havendo a possibilidade de outra realidade fática.
Como bem observou a Sentenciante, “(...) Diante de
tal cenário, em que os réus negam qualquer envolvimento, entendo que não se
mostra suficiente para condenar apenas o teor da notícia que chegou aos policias,
entendo que caberia aos agentes públicos efetuarem breve observação a fim de se
confirmar a veracidade daquilo que havia sido noticiado anonimamente, até para
se delinear se realmente todos aqueles indivíduos tinham participação e para se
definir qual era a função de cada qual. Não tendo se procedido desta forma,
entendo que a ação policial foi realizada de forma açodada e não teve sucesso em
realmente identificar e delimitar todos os pormenores da ação delituosa noticiada.
Como se sabe, em matéria criminal, a condenação deve se fundar em provas que
tracem um cenário absolutamente indene de qualquer dúvida. Havendo dúvida,
pois, há que se privilegiar a inocência do réu.” (fls. 243).
Destarte, os meros indícios até então suficientes para
oferecimento e recebimento da denúncia, não se converteram em
provas cabais à inculpação, daí porque bem reconhecida a
improcedência da pretensão punitiva.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica